Tribunal: STF
Processo: RE 290458
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Procedência parcial.
Contribuição para o Plano de Seguridade Social. MPr 560/94 e suas
reedições. Medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional
no prazo de 30 dias, mas reeditada, mantém sua eficácia
(precedentes: RE 242.905, Moreira Alves, DJ 1º.10.99 e RE 273.076,
Galvão, DJ 2.2.2001). Ressalva da necessidade de observância da
regra de anterioridade mitigada do art. 195, § 6º, da Constituição.